Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00123
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-10-18
Data de publicação: 2004-10-18

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM NoSP2004/123

Indiciados:
Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Francisco de Paula Elias Filho

Ementa:
Não caracterização da acusação de inobservância ao disposto nos incisos I e III do art. 11 do Regulamento Anexo
à Resolução CMN no 1.655/89, c/c os artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94. Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e
na legislação aplicável, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu
absolver a Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o Senhor Francisco de Paula Elias Filho de todas as
acusações que lhes foram feitas.

A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às absolvições proferidas.

Proferiu defesa oral o Dr. José Roberto de Albuquerque Sampaio, advogado da Égide CTVM Ltda. e do Senhor Francisco de Paula
Elias Filho.

Presente à sessão de julgamento o Dr. Arnaldo Almeida de Amorim, representante da Procuradoria Federal Especializada na CVM.

Participaram do julgamento os Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Eli Loria, Norma
Jonssen Parente e o Presidente, Dr. Marcelo Fernandez Trindade.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2004.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor- Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no TA-2004-0123

Indiciados:
Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Francisco de Paula Elias Filho

Relator:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado:

1. Trata-se de Termo de Acusação, datado de 26.03.2004, apresentado pelo Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
(fls. 128 a 133) em face da Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e do Sr. Francisco de Paula Elias Filho, diretor da Corretora.

DA ORIGEM

2. Segundo está consignado no Termo de Acusação, item 2 – fls. 128, em 17.04.01, o Banco ABN AMRO Real S/A, custodiante das ações do
sistema Telebrás, encaminhou à CVM correspondência comunicando ter recebido do Sr. Altamir Coelho de Lima, inventariante do espólio de
Altair Coelho de Lima, falecido em 11.12.87, uma carta datada de 06.04.01, denunciando a venda irregular de 31.890 ações ON e 42.274 ações
PN de emissão da Telebrás e suas empresas cindidas (exceto Tele Norte Leste Participações e Embratel Participações S.A.), de propriedade do
"de cujus", através da Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (fls. 01/02)”.

DOS FATOS

3.
Conforme consta do Termo de Acusação, o Banco Real relata, na referida correspondência, que recebeu da Égide as Ordens de
Transferência de Ações - OTA's, datadas de 23.10.00, para bloqueio das ações reclamadas, e elas foram transferidas para custódia da CBLC,
em 17.11.00 (fls. 05/26 e 48/51), para o nome do Sr. Altair Coelho de Lima, legítimo titular das ações que preencheu as referidas OTA's, o qual,
consoante entendimento do Banco ABN AMRO Real S.A. (doravante, denominado ”Banco Real”), sem demonstrar ter ciência a respeito do óbito
do referido Senhor, teria preenchido as aludidas OTA’s com seus dados (identidade, CPF e endereço) - fls. 128.

4. Prosseguiu o Termo de Acusação, informando que na carta o Sr. Altamir Coelho de Lima afirmou que, em 03.04.01, de posse de alvará
emitido pela Primeira Vara da Família e das Sucessões da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (fls. 03), compareceu à Agência Boa
Vista do Banco Real para providenciar a transferência das referidas ações, na qualidade de inventariante do espólio do "de cujus" Altair Coelho
de Lima, quando tomou conhecimento de que as mesmas haviam sido negociadas, em dezembro de 2000, através da Corretora Égide” (fls.
129).

5. “Em resposta à reclamação do Sr. Altamir Coelho de Lima, o Banco Real lhe enviou correspondência esclarecendo que não poderia ter
sustado a operação, uma vez que a documentação apresentada havia sido analisada pela Égide, que a mantinha em seu poder” (fls. 129).

6. Diante de tais fatos, “Em 24.04.01, foi encaminhado o OFICIO/CVM/SOI/GOI-2/no 0324 ao Sr. Altamir Coelho de Lima, orientando-o para
recorrer ao Fundo de Garantia da Bovespa, para ressarcir-se dos prejuízos sofridos com as operações (fls.27/29 e 129).

7. Em decorrência da denúncia formulada, a CVM solicitou à Bovespa a realização de auditoria na Égide Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., cujo resultado está expresso no Relatório de Auditoria no 170/01 - COAUD/GASC, às fls. 30 a 36.

8. O referido Relatório de Auditoria, elaborado pela Bovespa e a ANÁLISE/CVM/SMI/GMN/no 037/2002 (fls. 55 a 63) consignaram existir
cadastro junto à Égide CTVM, datado de 20.10.2000, de um cliente com o nome de Altair Coelho de Lima, com endereço na Cidade de Olinda –
PE (mesmos nome e endereço constantes das mencionadas OTA’s, de 23.10.2000), conforme indica a cópia do comprovante de endereço
apresentada pela Corretora, autenticado pelo Cartório de Notas e Registro Público de São José Coroa Grande – PE. Consta, também, de tal
comprovante de endereço, indicação do sinal público do 15o Ofício de Notas da Cidade do Rio de Janeiro - RJ. Outrossim, os aludidos Relatório
de Auditoria e ANÁLISE/CVM informaram que o cadastro desse cliente no Sistema Bovespa/CBLC fora realizado em 13.11.2000, sob o no
2.620-2, por intermédio da Égide CTVM (fls. 37 a 47).

9.
Ademais, extraem-se, do Relatório de Auditoria e da ANÁLISE/CVM em questão, dados referentes ao bloqueio de ações (datadas de
07, 13 e 28.11.2000 bem como as quantidades bloqueadas de diversas companhias) em nome do Sr. Altair Coelho de Lima junto aos
respectivos bancos custodiantes (tabela às fls. 130,).
1/5

10. Continuando o relato, está consignado no Termo de Acusação que “após o depósito das ações na CBLC, elas foram vendidas nos pregões
da Bovespa, na sua totalidade, através de várias ordens de operação executadas pela Égide Corretora, em nome de Altair Coelho de Lima (fls.
94/115)”, nos termos descritos às fls. 130 e 131.

11. Está registrado no Parecer/CVM/GMN/no 017/2002 que “o cadastramento do suposto Sr. Altair Coelho de Lima e as operações ora
questionadas foram realizadas pela filial da Égide Corretora, localizada em Juiz de Fora - MG, que era administrada pelos Agentes Autônomos
de Investimento, Alexandre Peixoto Estevão e Leonardo Peixoto Estevão (fls. 131)”.

12. Supôs-se, no Termo de Acusação, que um falsário teria praticado a fraude ora em análise de acordo com as seguintes etapas (fls. 131):
a) teria obtido ou falsificado um RG em Pernambuco;
b) teria adquirido uma linha telefônica para comprovar sua residência;
c) teria declarado o Imposto de Renda do "de cujus", com o intuito de que, caso fosse consultado, constasse como regular;
d) de posse do RG e da conta telefônica, teria alterado o endereço que constava no cadastro eletrônico do Banco Itaú, evitando,
assim, que qualquer aviso fosse remetido ao endereço correto (os cadastros da Embratel Participações S.A. estavam sob a
administração do Banco Itaú, conforme informado pelo Banco Real ao Sr. Altamir Coelho de Lima – fls. 04);
e) teria aberto uma conta no Banco BBVA, onde foram depositados os cheques relativos à venda das ações; e
f) teria se cadastrado na Égide CTVM, como se fora o próprio Altair Coelho de Lima.

13. Foram realizadas inspeções na sede da Égide CTVM e em sua filial de Juiz de Fora, tendo restado apurado que (fls. 132):
a) a filial de Juiz de Fora não possuía nenhum funcionário, sendo o atendimento realizado por dois irmãos, Agentes Autônomos por
ela credenciados, os Srs. Alexandre Peixoto Estevão e Leonardo Peixoto Estevão;
b) o Sr. Francisco de Paula Elias Filho, Diretor da Égide CTVM, comparecia cerca de duas vezes por mês na filial de Juiz de Fora,
para traçar diretrizes de trabalho; e
c) por meio da filial de Juiz de Fora, ocorreu uma tentativa de fraude com 935.640 ações Itaú PN, pertencentes à Gráfica Rio Grande
Ltda., operação não realizada em razão de o Banco Itaú ter constatado a fraude.

DAS CONCLUSÕES

14. O SMI concluiu no Termo de Acusação que a” filial de Juiz de Fora da Égide não possuía pessoal próprio, mas era administrada pelos
irmãos, Srs. Alexandre Peixoto Estevão e Leonardo Peixoto Estevão, Agentes Autônomos de Investimentos, que não foram diligentes no
cadastramento do suposto Altair Coelho de Lima e na execução de sua ordem de venda, pois não verificaram a autenticidade de todos os
documentos apresentados, especialmente em razão de o endereço do investidor ser em outro Estado da Federação”.

DAS RESPONSABILIDADES

15. Por conseguinte, foi imputado à Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a seu Diretor, Sr. Francisco de Paula Elias Filho,
responsabilidade por infração ao disposto nos incisos I e III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/891, combinado com
os artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94,2 vigente à época.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

16. O Termo de Acusação esclareceu, por fim, que:
a)
no Processo no CVM RJ/1998/1971, a Égide CTVM foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00, por
descumprimento da Deliberação CVM no 372/01; os Agentes Autônomos, Srs. Alexandre Peixoto Estevão e Leonardo Peixoto Estevão
foram, também, condenados ao pagamento de multas no valor de R$ 30.000,00 (cada um), por inobservância à Deliberação CVM no
360/00, que os havia determinado que não atuassem por conta e ordem da Juiz de Fora Empreendimentos e Participações Ltda.,
empresa não integrante do Sistema de Intermediação;

b) em 29.07.2002, os indiciados interpuseram recurso contra a aplicação das referidas multas, ainda não apreciados pelo Colegiado;
c) Égide CTVM e seu Diretor, Sr. Francisco de Paula Elias Filho, foram advertidos no Processo de Rito Sumário no SP/2000/140, por
infração à Instrução CVM no 301/99, e ambos são acusados no Termo de Acusação no SP/2001/240, ainda pendente de julgamento;

d) O Sr. Francisco de Paula e a Égide DTVM (posteriormente, transformada em CTVM) são acusados no Processo Sancionador CVM
no 30/2000, ainda pendente de julgamento.

17. Por fim, está ressaltado no Termo de Acusação que “os fatos aqui narrados foram objeto de reclamação ao Fundo de Garantia da
BOVESPA, que deu ganho de causa ao reclamante, decisão mantida pelo Colegiado da CVM, em reunião de 09.07.02 (fls. 86/92)”.

DA DEFESA

18. Os indiciados Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu Diretor Francisco de Paula Elias Filho apresentaram sua
Defesa (fls. 149 a 157), na qual alegam, em resumo, que:

- não cometeram nenhuma falta e agiram com a diligência e o cuidado exigíveis;
- narraram que, “em 20 de outubro de 2000, um senhor identificando-se como Altair Coelho de Lima apresentou-se perante a Égide para
preencher sua ficha de cadastro. Esse senhor, na mesma data, apresentou todos os documentos necessários para sua identificação, quais
sejam, identidade, CPF e comprovante de residência, entregando à suplicante cópia dos mesmos devidamente autenticada para efeitos
cadastrais;”
- posteriormente, o aludido senhor assinou as fichas de cadastro, autorização de transferência de ações e procuração outorgando poderes para
a Égide alienar as ações;

- destacou a Defesa que o pagamento do valor correspondente à venda das ações foi efetuado “através de cheque cruzado em preto,
depositado na conta do favorecido no BBVA” ;

- é ressaltado na peça defensória que “A regra, no direito pátrio, é a de que não há responsabilidade sem culpa” e que, “No caso, os suplicantes
não agiram com culpa em nenhuma de suas modalidades” (fls. 152 a 154).

- os Defendentes apontaram existir decisão judicial reconhecendo a ausência de sua culpa. Relataram ter sido descoberto, somente cerca de
seis meses após a alienação das ações e o pagamento de seu valor ao cliente, tratar-se de fraude. Esclareceram que, a partir de tal
constatação, o Sr. Altamir Coelho de Lima formulou reclamação ao Fundo de Garantia da Bovespa, requerendo ressarcimento dos prejuízos
sofridos, a qual foi julgada procedente (fls. 159 a 166). Em razão disso, os Defendentes, almejando serem reembolsados do valor pago,
ajuizaram ação em face do Banco Itaú S.A., depositário das ações escriturais, ao qual, destacou a Defesa, cabe, também, a verificação da
regularidade de determinada ordem. Os Defendentes acabaram por, em segunda instância, auferir ganho de causa. A Defesa extraiu trecho do
Voto proferido pelo Desembargador Relator da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do qual destaca-se o
seguinte: “a conduta da apelada, ao simplesmente desencadear o procedimento de pedido de resgate da posição acionária do lesado, exibira-se
atenta e prudente à conta de que ao falsário foram exigidos os documentos a tanto necessários, como a carteira de identidade, inscrição no CPF
e comprovante de residência, cujas cópias autenticadas foram mantidas em seu poder” (fls. 155, 156 e 168 a 172).

2/5

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2004.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
1 “Art. 11 - A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais
tenha operado ou esteja operando:
I - por sua liquidação; (...)
III - pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência de valores mobiliários.”

2 “Artigo 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e
qualificação de seus clientes.
Parágrafo 1o - É permitido às sociedades corretoras manter os cadastros de seus clientes mediante sistema informatizado, desde que observadas as disposições contidas nesta
Instrução e nas normas expedidas pelas bolsas de valores.
Parágrafo 2o - Caso a sociedade corretora integre um conglomerado financeiro, admitir-se-á a manutenção de cadastro único de clientes, observadas as disposições contidas nesta
Instrução e nas normas expedidas pelas bolsas de valores.
Parágrafo 3o - Os cadastros dos clientes devem permanecer na sede social da sociedade corretora ou no conglomerado financeiro do qual faz parte, à disposição da Comissão de
Valores Mobiliários e das bolsas de valores.
Parágrafo 4o - A critério exclusivo da Comissão de Valores Mobiliários, no caso de operações especiais em Bolsa, precedidas de captação de ordens pulverizadas através de
agências bancárias do país, os dados cadastrais dos comitentes ficarão arquivados na sociedade corretora ou distribuidora que intermediar a operação, à disposição da fiscalização
da Comissão de Valores Mobiliários, dispensando-se o cadastramento nos sistemas das Bolsas de Valores.
Parágrafo 5o - A operação a que se refere o parágrafo anterior será registrada, na Bolsa de Valores em que se realizar, em nome da instituição intermediadora em conta especial.

Artigo 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:
I - ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato,
regulamento ou estatuto social registrado no órgão competente e do cartão do CGC;
II - no caso de carteira administrada por terceiros, deverá ser anexada a correspondente autorização, bem como a ficha cadastral do administrador e o respectivo código;
III - na hipótese de investidores institucionais, nacionais ou estrangeiros, deverá constar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) autorizada(s) a transmitir ordens, e, conforme o caso, do(s)
administrador(es) da instituição ou responsável(eis) pela administração da carteira no País;
IV - quando as sociedades corretoras operarem com seus clientes por meio de contas coletivas, não caracterizadas como sociedades ou fundos de investimento, essas deverão ser
identificadas por código que permita o conhecimento de tal condição, devendo estar, cada participante, igualmente cadastrado.

Artigo 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira
operação ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações:
I - que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro;
II - que se compromete a informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais;
III - que opera por conta própria ou, em caso contrário, indicar, claramente, em nome de quem pretende operar;
IV - que é ou não é pessoa vinculada à sociedade corretora;
V - que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
VI - que, por expressa opção, se for o caso, manifesta-se pela transmissão de ordens exclusivamente por escrito;
VII - que tem conhecimento do disposto nesta Instrução, nas normas editadas pelas bolsas de valores e sociedades corretoras, cujas cópias recebeu e mantem em seu poder.
Parágrafo 1o - Cumpre às sociedades corretoras solicitar aos seus clientes autorização expressa para que, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial, possam vender, em bolsa de valores, as ações adquiridas por sua conta e ordem e não liquidadas, ou outros valores
mobiliários, aplicando o produto da venda no pagamento dos respectivos débitos.
Parágrafo 2o - Admite-se a falta de assinatura no documento de que trata este artigo até vinte dias a contar da data da realização da primeira
operação ordenada pelo cliente.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP-2004-123

TERMO DE ACUSAÇÃO

Indiciados:
Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Francisco de Paula Elias Filho

Relator:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro

V O T O

Senhores Membros do Colegiado:

1. Os fatos que ensejaram a instauração do presente Processo Administrativo Sancionador referem-se a fraudes ocorridas no âmbito da Égide
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

2. Trata-se de um caso ocorrido em outubro de 2000 no qual uma pessoa, identificando-se como Altair Coelho de Lima, falecido em 1987,
tornou-se cliente da Corretora apresentando os documentos de praxe exigidos para abertura de uma conta a fim de realizar negociações no
mercado de valores mobiliários.

3. Posteriormente, o cliente ordenou a venda de ações de emissão de diversas companhias, tendo o resultado das vendas das ações sido pago
pela Corretora através de cheque nominativo ao cliente que, em seguida, depositou em conta-corrente bancária de sua titularidade.

4. Na ocasião da abertura da conta na Égide, foram apresentados diversos documentos, tais como, carteira de identidade (RG), conta telefônica
para fins de comprovação de endereço, cópia de declaração do imposto de renda e no de conta corrente em Banco Comercial (fls. 131 – item 15
do Termo de Acusação).

5. Decorridos alguns meses após a venda das ações, o Sr. Altamir Coelho de Lima, inventariante do espólio de Altair Coelho de Lima, que tinha
falecido em 1987, ao dirigir-se a uma agência do Banco Real, de posse de alvará expedido pela vara de família para efetuar a transferência das
ações, tomou conhecimento da venda dos títulos de propriedade do espólio.

6. Naquela oportunidade, o inventariante apresentou pedido de esclarecimento ao Banco sobre os fatos (fls. 2), tendo a auditoria da BOVESPA
constatado que os títulos tinham sido alienados através da Égide, que acatou ordens de venda do seu cliente Altair Coelho de Lima.

7. Nesse passo, é importante ressaltar que o inventariante do espólio ingressou com reclamação junto ao Fundo de Garantia da BOVESPA para
fins de ressarcimento dos prejuízos incorridos pela venda irregular das ações, tendo o Colegiado desta Comissão, em sessão realizada em 9 de
julho de 2002, acolhido decisão do Conselho de Administração da BOVESPA e determinado que o reclamante fosse ressarcido (fls. 86/92).

8. Entendendo ter a Corretora e seu Diretor agido em infração aos regulamentos vigentes, o Superintendente de Relações com o Mercado e
3/5

Intermediários - SMI, houve por bem oferecer Termo de Acusação, imputando responsabilidade à Égide Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e a seu Diretor, Sr. Francisco de Paula Elias Filho, por infração ao disposto nos incisos I e III do artigo 11 do Regulamento
Anexo à Resolução CMN no 1.655/891, combinado com os artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/942, vigente à época dos fatos.
9. Ao analisar as peças que compõem os autos, verifico que todas as acusações referem-se à documentação que deve ser exigida dos clientes
pelas Corretoras por ocasião da abertura de uma conta na Instituição, matéria que é objeto dos normativos que os indiciados teriam
descumprido.

10. Quando julgamento do Inquérito Administrativo CVM no SP 2002/0098, o ilustre Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos, em bem lançado
voto, posicionou-se no sentido de que “a regra de diligência que se pode inferir, quando se pode inferir, da Instrução 220 está no artigo 1o3
quando diz que as Sociedades Corretoras, no seu relacionamento com os clientes e com o mercado, deverão adotar, no mínimo, os seguintes
princípios: probidade na condução das atividades no melhor interesse dos seus clientes e na integridade do mercado; diligência na execução de
ordem de compra e venda; capacitação e por aí vai. Aqui, sim, se consegue extrair o princípio da diligência. Mas não houve essa acusação. (...)
os dispositivos citados (no Termo de Acusação) são os dispositivos formais, absolutamente documentais, cadastrais, (...) e não há violação a
esses dispositivos”.

11. No caso ora em julgamento, estamos diante de situação semelhante.

12. Ao examinar os autos deste processo, constatei que a documentação apresentada pelo suposto Sr. Altair Coelho de Lima é suficiente para
possibilitar o atendimento ao disposto tanto no Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89 quanto na Instrução CVM no 220/94, vigente
à época dos fatos em tela.

13. Por ocasião da abertura da conta na Corretora, foi apresentada uma série de documentos, incluindo cópias autenticadas de carteira de
identidade, cartão de CPF e comprovante de endereço o possibilitou o preenchimento, pela Égide CTVM, de Ficha de Cadastro do cliente, tendo
sido assinadas, pelo suposto Sr. Altair, as declarações exigidas por lei, especificamente pelos incisos do artigo 5o da Instrução CVM no 220/94,
vigente à época dos fatos ora em julgamento (fls. 37 e 38). Os dados patrimoniais e o número de telefone do cliente, faltantes à Ficha de
Cadastro (fls. 37), constam do documento intitulado “Situação Financeira Patrimonial do Investidor”, datado de 20.10.2000 e também assinado
pelo suposto Sr. Altair (fls. 43). Vale destacar que, em 29.01.2001, foi realizada consulta ao Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, no site da
Secretaria da Receita Federal, tendo sido obtida informação de regularidade do cadastro de Altair Coelho de Lima (fls. 44).

14. De outro lado, não identifiquei autoria, ou co-autoria, por parte dos Indiciados na fraude perpetrada, nem provas que indiquem percepção de
vantagem patrimonial indevida, mediante expedientes fraudulentos, seja da Corretora, de seu Diretor ou de seus Agentes Autônomos, nas
operações em questão. Muito embora tenha a Égide CTVM percebido as usuais comissões resultantes da alienação em bolsa das ações de
titularidade do Sr. Altair Coelho de Lima, entendo não haver prova nos autos que sugira má-fé da Corretora neste ato. Ressalto, a este respeito,
o fato de já ter sido devidamente efetuado o ressarcimento do inventariante do espólio do Sr. Altair, fato que onerou a Égide CTVM.

15. Parece-me, neste caso, ser a Corretora tão vítima quanto o titular das ações alienadas em decorrência da fraude praticada. Julgo, portanto,
não caber, à Égide CTVM ou ao seu Diretor, Sr. Francisco de Paula Elias Filho, punição disciplinar, pois considero não ter faltado diligência por
parte dos Indiciados, não sendo absolutamente exigível conduta diversa à adotada, atentando-se para a razoabilidade recomendável no âmbito
da realidade negocial. Entendo que a atitude da Corretora e de seu Diretor, na ausência de prova em contrário, deu-se na presunção de que se
praticavam operações regulares, embasadas em documentação aparentemente legítima, autêntica. No caso, as cautelas de praxe foram
tomadas pela Corretora, inclusive mantendo cópias autenticadas dos documentos em seu poder.

16. Por estes motivos, afasto a acusação formulada de infração ao disposto nos incisos I e III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução
CMN no 1.655/89, bem como aos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94.

17. Adicionalmente, entendo que a imputação relativa ao descumprimento do artigo 3o da Instrução CVM no 220/94, não é aplicável ao caso por
não ser este dispositivo dirigido às Corretoras e sim às Bolsas de Valores, que devem exigir das Corretoras a manutenção de cadastros
atualizados.

18. Por todo o exposto, voto no sentido de ABSOLVER os Indiciados Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu Diretor, Sr.
Francisco de Paula Elias Filho, das imputações a eles direcionadas pelo Termo de Acusação, quais sejam, responsabilidade por inobservância
ao disposto nos incisos I e III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, combinado com os artigos 3o, 4o e 5o da
Instrução CVM no 220/94. Reitero, por fim, que tais dispositivos legais não me parecem aplicáveis ao caso. Ademais, concluo, também, que não
observei falta de diligência por parte dos Indiciados a ponto de justificar qualquer condenação.

É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2004.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
1 “Art. 11 - A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais
tenha operado ou esteja operando:
I - por sua liquidação; (...)
III - pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência de valores mobiliários.”

2 “Artigo 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e
qualificação de seus clientes.
Parágrafo 1o - É permitido às sociedades corretoras manter os cadastros de seus clientes mediante sistema informatizado, desde que observadas as disposições contidas nesta
Instrução e nas normas expedidas pelas bolsas de valores.
Parágrafo 2o - Caso a sociedade corretora integre um conglomerado financeiro, admitir-se-á a manutenção de cadastro único de clientes, observadas as disposições contidas nesta
Instrução e nas normas expedidas pelas bolsas de valores.
Parágrafo 3o - Os cadastros dos clientes devem permanecer na sede social da sociedade corretora ou no conglomerado financeiro do qual faz parte, à disposição da Comissão de
Valores Mobiliários e das bolsas de valores.
Parágrafo 4o - A critério exclusivo da Comissão de Valores Mobiliários, no caso de operações especiais em Bolsa, precedidas de captação de ordens pulverizadas através de
agências bancárias do país, os dados cadastrais dos comitentes ficarão arquivados na sociedade corretora ou distribuidora que intermediar a operação, à disposição da fiscalização
da Comissão de Valores Mobiliários, dispensando-se o cadastramento nos sistemas das Bolsas de Valores.
Parágrafo 5o - A operação a que se refere o parágrafo anterior será registrada, na Bolsa de Valores em que se realizar, em nome da instituição intermediadora em conta especial.

Artigo 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:
I - ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato,
regulamento ou estatuto social registrado no órgão competente e do cartão do CGC;
II - no caso de carteira administrada por terceiros, deverá ser anexada a correspondente autorização, bem como a ficha cadastral do administrador e o respectivo código;
III - na hipótese de investidores institucionais, nacionais ou estrangeiros, deverá constar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) autorizada(s) a transmitir ordens, e, conforme o caso, do(s)
administrador(es) da instituição ou responsável(eis) pela administração da carteira no País;
IV - quando as sociedades corretoras operarem com seus clientes por meio de contas coletivas, não caracterizadas como sociedades ou fundos de investimento, essas deverão ser
identificadas por código que permita o conhecimento de tal condição, devendo estar, cada participante, igualmente cadastrado.
4/5

Artigo 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira
operação ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações:
I - que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro;
II - que se compromete a informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais;
III - que opera por conta própria ou, em caso contrário, indicar, claramente, em nome de quem pretende operar;
IV - que é ou não é pessoa vinculada à sociedade corretora;
V - que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
VI - que, por expressa opção, se for o caso, manifesta-se pela transmissão de ordens exclusivamente por escrito;
VII - que tem conhecimento do disposto nesta Instrução, nas normas editadas pelas bolsas de valores e sociedades corretoras, cujas cópias recebeu e mantem em seu poder.
Parágrafo 1o - Cumpre às sociedades corretoras solicitar aos seus clientes autorização expressa para que, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, possam
vender, em bolsa de valores, as ações adquiridas por sua conta e ordem e não liquidadas, ou outros valores mobiliários, aplicando o produto da venda no pagamento dos
respectivos débitos.
Parágrafo 2o - Admite-se a falta de assinatura no documento de que trata este artigo até vinte dias a contar da data da realização da primeira operação ordenada pelo cliente.”

3“Artigo 1o - As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus clientes e com o mercado,
em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I-probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado;
II-diligência na execução de ordens de compra, venda ou permuta de valores mobiliários;
III-capacitação para desempenho de suas atividades;
IV-obrigação de obter e apresentar a seus clientes informações, inclusive sobre riscos característicos do mercado, bem como de suprir seus clientes, em tempo hábil, com a
documentação dos negócios realizados;
V-evitar conflitos de interesses e, quando não for possível, assegurar tratamento eqüitativo a seus clientes;
Parágrafo único - As regras de conduta a que se referem este artigo deverão ser submetidas à Comissão de Valores Mobiliários com antecedência mínima de 30 dias da respectiva
aplicação.”

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento de 18/10/2004.

Acompanho o voto do Relator, senhor presidente.

Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos,
na Sessão de Julgamento de 18/10/2004.

Eu acompanho o voto do relator, mas gostaria de fazer só uma ressalva que me parece prudente: essa decisão de absolvição da Égide de
nenhuma forma representa uma contradição em relação à decisão da própria CVM no caso do reembolso integral pelo Fundo de Garantia
porque, como já se disse, são critérios diferentes para efeito de um processo de natureza claramente ressarcitório, que é a função do Fundo de
Garantia, e mais célere do que o processo disciplinar, onde o critério para punição é outro.

Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR

Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento de 18/10/2004.

Acompanho o voto do relator, senhor presidente.

Norma Jonssen Parente
DIRETORA

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento de 18/10/2004.

Eu também acompanho o voto do relator, de sorte que proclamo o resultado do julgamento, sendo os indiciados absolvidos das
imputações e a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE

5/5